Tribunal: STF
Processo: RE 1572792
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO. FALTA DE RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE DE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS. ARTIGO 1.021, §§ 4º E 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.